Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO SAFRA REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO BANCO BMG. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA TERCEIRO INDICADO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO SOB A PROMESSA DE RECEBIMENTO DE “TROCO OPERACIONAL”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE RESPONDE PELOS ATOS DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DA PARTE AUTORA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do banco Safra de que é ilegítimo para figurar na causa por não ser responsável pela transferência do valor emprestado a terceiros diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Se o quadro probatório demonstra que o banco BMG S/A não teve qualquer participação na fraude, deve ser confirmada a sua ilegitimidade para o feito, tal como definido na sentença.
3. De acordo com a Resolução Bacen 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
4. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
5. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
6. Na hipótese, a intenção da autora era renegociar contratos pretéritos. As tratativas com o correspondente bancário foram iniciadas em junho de 2023 e culminaram com o depósito do valor de R$15.734,19 pelo Banco Safra na conta corrente da autora em 5 de julho. A partir daí a autora foi orientada pela mesma pessoa a repassar a quantia depositada para a empresa Solution Operações Financeiras, que promoveria a quitação dos empréstimos já existentes e a autora ainda levaria um “troco operacional”.
7. Desse iter duas conclusões podem ser extraídas, a primeira é a de que o banco recorrente não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar ao negócio com a autora antes de promover o depósito do empréstimo. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude. A segunda conclusão é a de que a autora contribuiu de forma contundente para o prejuízo que experimentou. Apesar de manifestar desconfiança das vantagens do negócio, ainda sim atendeu os comandos do fraudador.
8. Se a autora e o banco contribuíram para o evento, merece prestígio a sentença que reconheceu a culpa concorrente, determinou o compartilhamento do prejuízo e negou a compensação dos danos morais.
9. Recursos da autora e do réu conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. Sentença mantida. Relatório em separado.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 500,00 (quinhentos reais) para cada parte.